Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711542-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADAULINA RIBEIRO COSTA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0700197-65.2025.8.07.0001, deferiu parte do pedido de tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente da Agravada (autora) junto ao Banco de Brasília - BRB (réu), referentes aos contratos objeto da lide, até ulterior decisão judicial, salvo as parcelas mensais de empréstimos consignados. A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ADAULINA RIBEIRO COSTA VIEIRA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 0125658125, 0165070560, 0168538369, 0168898772, 0176927751 e 0176501290". Determinada a emenda, a autora anexa documentos. Da Tutela Provisória Em relação à limitação dos descontos em conta corrente de empréstimos livremente contraídos (excluídos os de consignação em pagamento - desconto direto em folha de pagamento),a princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente, pois, diante dos documentos anexados e diversas ações neste juízo com contratos de adesão com as mesmas cláusulas, a autora concedeu eletronicamente autorização contratual para que a instituição financeira efetue os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pela consumidora ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível. É que o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." No entanto, trata-se de cláusula mandato que comporta revogação a qualquer momento, conforme estabelece o artigo 682, inciso I, do Código Civil, questão que também já se encontra pacificada pela Corte Superior, confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO.DESCONTODAS PARCELAS.CONTA-CORRENTEEM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4.É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido.(STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Ora, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes, de modo que a constatação de desvio contratual que afronte os parâmetros legais pode ser objeto de revisão pelo julgador, a evidenciar a probabilidade do direito invocado (um dos requisitos do ar. 300 do CPC) com interpretação favorável ao consumidor como permite o CDC. No caso, restou minimamente evidenciado que o desconto das parcelas dos empréstimos na conta corrente em que a parte demandante recebe seus salários/proventos constitui medida gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois os descontos, compromete parcela significativa do salário da consumidora, com potencial de o colocar em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência, sem mencionar que o BRB deve observar a portabilidade. Nesse sentido, confira-se elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MUTUÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ORIGINAIS DO AJUSTE. PRESTAÇÕES MENSAIS. LIMITAÇÃO LEGAL (LEI No 10.820/03, ART. 1o). OBSERVÂNCIA. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DISPENSA DE FUNÇÃO COMISSIONADA. DECRÉSCIMO SUBSTANCIAL DOS RENDIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS BASES NEGOCIAIS. IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA DO CARGO. REVISÃO DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. IMPREVISIBILIDADE DISPENSÁVEL. INCORPORAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 6o, V). REVISÃO DO MONTANTE DOSDESCONTOS MENSAIS. ADEQUAÇÃO AOS RENDIMENTOS ATUAIS. IMPERATIVO LEGAL. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO, PREVENÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1.A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente do consumidor mutuário, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico, afetando sua subsistência e dignidade. 2. A onerosidade excessiva como fato apto a ensejar a revisão das obrigações negociais, conquanto mantida sua gênese de circunstância capaz de ensejar a relativização da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), encontra, no âmbito das relações de consumo, tratamento diverso ao aplicável às relações obrigacionais desprovidas dessa natureza, pois, na forma estabelecida no Código Civil, somente se configura se houver (I) extrema vantagem para a outra parte (II) decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis além de ensejar, ao menos como regra geral, (III) a resolução do contrato (CC, art. 478). 3. No âmbito das relações de consumo, por força da adoção da denominada Teoria da Base Objetiva (CDC, art. 6o, V), a qualificação da onerosidade excessiva prescinde da comprovação de que o excesso revertera em vantagem para a outra parte ou que decorrera de eventos extraordinários e imprevisíveis, bastando, em verdade, meramente a prova da ocorrência superveniente de circunstância que torne a prestação excessivamente onerosa ao consumidor para que se legitime a revisão do originalmente contratado de molde a ser adequado às novas bases objetivas, ainda que tenha derivado de evento desprovido de imprevisibilidade. [...] 7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.(Acórdão no 1135325, 00026866420178070012, Relator Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Publicado no PJe 13/11/2018). Diante disso, é caso de concessão parcial da tutela provisória (sem efeito retroativo, ou seja, mantidos os descontos anteriores à esta decisão, ciente a parte que ao revogar débito de seguro prestamista cessa a cobertura securitária) para suspender a cláusula gravosa e garantir o direito potestativo do consumidor mandante de revogação da autorização de desconto em conta corrente na qual recebe verba alimentar, sem estorno de valores já descontados, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa à instituição financeira, máxime porque havia autorização para os débitos em conta corrente. Evidentemente, esta decisão não alcança eventuais contratos de empréstimo consignado, tampouco afasta da parte autora a obrigação de adimplir as obrigações contraídas, que poderão ser cobradas pela instituição financeira através dos meios legais a ela disponíveis, inclusive mediante inclusão em cadastro de inadimplentes se houver mora. Por fim, retifico de ofício o valor da causa, pois não é correto atribuir o valor dos contratos, cujos valores são devidos, sendo que a pretensão envolve apenas a alteração de forma de pagamento. Logo o benefício econômico não corresponde ao valor dos contratos, de modo que o valor de R$ 15.000,00 melhor reflete o conteúdo econômico da causa. Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC,DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB dos contratos objeto da lide até ulterior decisão judicial, salvo as parcelas mensais de empréstimos consignados, ciente que a revogação da autorização de contrato de seguro cessa a cobertura, com prazo de cumprimento de 15 dias. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré seja intimada para cumprir tutela e citada, via expediente eletrônico do PJe, para que exiba os contratos objeto da lide e facultar a apresentação de resposta no prazo de 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Altere-se o valor da causa no sistema. Concedo à autora a gratuidade de justiça.” Em suas razões recursais, pugna o Agravante pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com base no artigo 1.019, I, do CPC, argumentando que a decisão é arbitrária e merece reparos. Alega que a suspensão dos descontos causa prejuízos de difícil reparação ao Agravante, pois deixará de receber os valores que lhe são devidos em razão de contratos. Aduz que a Agravada contratou diversos empréstimos e teve ciência de todos os termos contratuais, não havendo, pois, vício de consentimento. Assevera que a jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que não é possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário e acrescenta que, no julgamento do Tema n. 1.085, o c. STJ decidiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. Destaca que o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, II, da Constituição Federal, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Acrescenta que resoluções não ostentam o mesmo status hierárquico das leis e não podem contrariar ou alterar contratos privados regidos pelo Código Civil. Defende que a ordem jurídica permite a livre contratação e que os contratos devem ser cumpridos conforme pactuado, com base nos princípios da pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da proibição ao venire contra factum proprium. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Preparo em dobro comprovado – Id. 70507987 e Id. 70594468. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente recurso, pede o Agravante a reforma da r. decisão que autorizou a suspensão dos descontos das parcelas dos contratos de empréstimo na conta corrente da Agravada. Para tanto, defende que os descontos em conta corrente estão amparados pelo contrato celebrado entre as partes e pelo entendimento do STJ consolidado em sede de recurso repetitivo. Examinando os argumentos suscitados pelo Agravante e os documentos que instruem o presente recurso, não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado na r. decisão agravada. Sucede que a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos correspondentes de empréstimos, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Destaco que a ora Agravada comunicou à instituição bancária o intento de ver cancelado o débito automático em sua conta corrente (documento Id. 221984529 dos autos de referência), sem obter o sucesso esperado. No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Infere-se que o STJ considera lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário, enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, é facultado ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. No caso em exame, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2022 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema, sendo abusiva eventual cláusula que proíba a revogação da autorização. Assim, deve ser mantida a r. decisão que suspendeu os descontos que vêm ocorrendo na conta corrente da Agravada para pagamento de empréstimos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora